Tribunal: STF
Processo: ARE 665310
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL 2.933/1995). ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO POR MEIO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.



    A ofensa a direito local não viabiliza o recurso extraordinário (Súmula 280 do STF).



    O acórdão recorrido se mantém pelo fundamento infraconstitucional suficiente não impugnado por meio do recurso especial.



    Agravo regimental a que se nega provimento.